Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-07.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-07.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (APELANTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000174-07.2019.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – REJEIÇÃO –

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de preclusão de juntada de provas em sede recursal, se além de se tratar de documentos indispensáveis à elucidação da causa, foi possibilitado à parte apelada o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15.

Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado e autorizado pela requerida.

Assim, comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.

Embora o Decreto de no 7.520/2011 tenha prorrogado

o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não fez menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000174-07.2019.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 89206459).

Em suas razões recursais (ID

89206467), aduz o apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar procedente o pedido contido na exordial, uma vez que destoa radicalmente de tudo que vem sendo julgado por esta Corte, isto porque, a demanda não padece de qualquer carência probatória, sendo que os autos se encontram instruídos com os documentos necessários a provar o alegado.

Assevera que mediante o direito público subjetivo de ação, o apelante intentou o presente procedimento com o escopo de assegurar a incorporação de sua rede de energia elétrica ao patrimônio da apelada, pelo fato de ser particular, bem como de obter o ressarcimento dos valores despendidos para sua edificação.

Aduz que o material probatório juntado aos autos é suficiente para provar a existência, propriedade e valores gastos na rede de eletrificação ora em debate, diferente daquilo que fora narrado na sentença.

Defende a ilegitimidade do valor da indenização pretendido, em razão do apelado não fazer prova de que tenha quitado integralmente e individualmente ou que seja reduzido o valor da verba indenizatória para R$ 999,89 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme artigo 9o da Resolução n. 229/06.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de ver julgada procedente a demanda de ressarcimento e, condenando a apelada nas custas e verbas de sucumbência.

Ao apresentar a contraminuta (ID 84939956), a concessionária/apelada suscitou preliminar de preclusão da via recursal, ao argumento de que toda a fundamentação do apelante se deu com base em documentação juntada extemporaneamente.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000174-07.2019.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO/MT

APELANTE:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO (PRELIMINAR – PRECLUSÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em suas contrarrazões, alega preliminar de preclusão referente às provas documentais juntadas pela parte apelante, uma vez que não foram juntados em sede inicial.

Defende que o recurso é absolutamente impróprio, eis que toda a fundamentação se deu com base em documentação juntada extemporaneamente, sendo vedada conforme preleciona o artigo 434 do CPC/15.

Salienta ainda a flagrante inadequação da juntada dos documentos pelo recorrente, visto que não se tratam de provas novas, tampouco fato novo, bem como não fora justificado o motivo que impediu a juntada anteriormente. Assim, pugna pela desconsideração das provas juntadas ao recurso.

A preliminar não prospera.

Com efeito, de se destacar que não há falar em impossibilidade de o apelante proceder a juntada da cópia da “Carta de Resposta da Aprovação do Projeto” e “Elaboração do Projeto da Rede Elétrica” (ID

89206469), em sede recursal, porquanto além de se tratar de documentos indispensáveis à elucidação da causa, foi possibilitado à parte apelada o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE.
ARTS. 434 E 435 DO NCPC. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...]
2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

3. [...] 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1904023/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021) (g.n.)

Com efeito, não se verifica qualquer indício de má-fé por parte do autor, ora apelante, em promover a juntada de tais documentos nesta via recursal, até porque seu fim maior visa reforçar a busca da verdade real para o resultado do julgamento, uma vez que em sua petição inicial traz vários documentos comprobatórios de fiscalização por parte da concessionária de energia na rede de distribuição rural, nota fiscal dos gastos com material e mão de obra referente à construção da rede elétrica (ID

89206469).

Desse modo, considerando que houve manifestação da parte contrária acerca da juntada e inexistindo má-fé, não há que se falar em preclusão da juntada de documentos pelo apelante.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 89204561) que o autor custeou com seus próprios recursos a construção de rede de eletrificação rural em julho/2016, no valor total de R$ 49.571,20 (quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos), e que contratou profissional da área e procedeu com a elaboração de projeto e edificação da referida rede elétrica, tudo devidamente aprovado segundo as normas técnicas.

Afirmou que a concessionária de energia, ora apelada, não incorporou a rede elétrica ao seu patrimônio até o momento, requisito exigido pela ANEEL para que haja a restituição dos valores empregados na edificação da obra.

Sustentou que ficou incontestavelmente demonstrada a antecipação de recursos para a edificação da rede de energia, bem como que a concessionária está obrigada, por força de lei, a incorporar ao seu patrimônio a aludida rede e a restituir os referidos valores, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerente.

Pois bem.

In casu
, cumpre verificar se há direito ao ressarcimento da quantia despendida pelo apelante com a construção da rede de energia elétrica que beneficiou sua propriedade.

Vale consignar que o direito pretendido pelo apelante decorre do programa federal “Luz para Todos” regulamentado pela Resolução no 223/2003 da ANEEL

que, no seu artigo 11, estabelece que os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária,
in verbis
:

“
Art. 11.
O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1o.
Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.”

O Governo Federal instituiu o programa “Luz para Todos”, através do Decreto n. 4.873 de 11/11/2003, quando resolveu ampliar os benefícios da eletrificação àqueles que ainda não tinham sido abarcados pelo programa “
Luz no Campo
” ou qualquer outro programa de universalização, sem qualquer espécie de contraprestação.

Desse modo, como a rede elétrica construída pelo apelante, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra ao autor.

Quanto às alegações da apelante de que não teve vantagem financeira pela incorporação automática do ramal de energia, a impossibilidade de fixação de indenização neste momento e, que não restou comprovado nos autos os gastos com a execução da obra (anexado apenas documentos extremamente informais), estas também não se sustentam.

Isso porque, o Decreto Presidencial n. 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não fez menção à prorrogação do
ressarcimento
daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelante.

Assim, não há como se negar o
ressarcimento
do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da concessionária/apelada, não pela rede física em si, mas por propiciar uma lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente o preço pelo uso e disposição da energia elétrica, não só do autor/apelante como também de outras propriedades rurais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
“é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.”
(AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013).

E mais, a devolução deve se dar nos valores que o beneficiário comprovou ter despendido.

No caso, a parte requerente/apelante demonstrou que arcou com as despesas de eletrificação rural, conforme demonstrado na juntada das notas fiscais no 000.000.198 no valor de R$ 29.771,20 (ID

89204565, p.5), no 000.000.199 no valor de R$ 9.800,00 (ID

89204565, p.7), referentes à compra de mercadorias, tais como transformador, parafusos, cabo coberto de cobre, postes e etc.

Juntou, ainda, nota fiscal no 159, referente à prestação de serviço de mão de obra para a construção de rede de média tensão monofásica no valor de R$ 10.000,00 (ID

89204565, p.8).

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.”
(Apelação Cível n. 0000524-52.2011.8.11.0091, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/05/2019) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA - RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO - QUESTÃO DECIDIDA PELO EM REPETITIVO (AgRg no AREsp 265.438/MS) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o consumidor final que cede ramais elétricos à CEMAT, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não há que se falar de doação.

2. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária.

3. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.

4. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC, já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013).

5. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais.

6. Decisão monocrática mantida.”
(TJ/MT - Ag 143898/2015, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 18/11/2015, publ. no DJE 24/11/2015)

Já em relação ao momento em que a indenização deve ser paga, melhor sorte não socorre à apelada. É que, segundo a jurisprudência desta Corte
“uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do ‘Luz para Todos’, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização desse programa do governo federal não se aplica ao ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.”
(TJ/MT - Ap 92191/2017, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 28/11/2018, publ. no DJE 03/12/2018).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COPARTICIPAÇÃOCOM O CONSUMIDOR – CONTRATO QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO POR RESOLUÇAO DA ANEEL – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia não tem correlação com a restituição de valores pactuados entre as partes, que foram adiantados pelo consumidor para a realização de obras essenciais para a eletrificação rural, conforme entendimento do c. STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências do § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(N.U. 0001360-27.2015.8.11.0045, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 11/07/2018, publicado DJE 13/07/2018) (g.n.)

Ademais, apesar da alegação de que houve juntada extemporânea de prova documental no recurso de apelação, extrai-se dos mesmos, apenas a confirmação do direito do autor/apelante em ter a incorporação de sua rede de energia elétrica ao patrimônio da apelada, bem como de obter o ressarcimento dos valores despendidos para sua edificação, uma vez que a própria Energisa envia “Carta de Resposta” referente à análise do projeto particular”, datada de 12/05/2016, informando que
“Projeto foi analisado e considerado aprovado”
, tal como
“A obra realizada na rede de distribuição existente deverá ser INCORPORADO PELA ENERGISA”.
(ID

89206469).

Assim, comprovada a regularidade dos procedimentos para execução da obra e sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, há que ser reformada a sentença para a condenação da concessionária ré ao
ressarcimento
em favor da parte autora.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e
julgar procedente
a demanda inicial e condenar a parte requerida a ressarcir a parte autora o valor de R$ 49.571,20 (quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021